Tribunal: TJMT
Processo: 0006035-45.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006035-45.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SIGUARDO WUTZKE - CPF: 334.598.009-68 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), COORDENADOR DE LICENCIAMENTO DE PROPRIEDADES RURAIS (APELADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZACAO AMBIENTAL DA SEMA/MT (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), SIGUARDO WUTZKE - CPF: 334.598.009-68 (APELADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MOROSIDADE NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – SEMA – LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – PROCESSAMENTO PELA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – INADMISSIBILIDADE – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA – LITÍGIO QUE ENVOLVE QUESTÕES AMBIENTAIS –

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – ATOS DECISÓRIOS ANULADOS – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE – PRELIMINAR ACOHIDA - RECURSO PROVIDO.

“
Se a matéria objeto do mandado de segurança envolve questão ambiental a competência é da Vara Especializada do Meio Ambiente
” (TJMT, Resoluções n° 007/96, 001/99, 007/99). (AI 86385/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015)

Evidente que as ações pertinentes ao meio ambiente natural, alicerçadas em procedimentos em trâmite perante Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA, devem ser processadas e julgadas pela Vara Especializada do Meio Ambiente em razão de competência material fixada, na Resolução 09/2008-OE/TJMT.

Atos decisórios anulados. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto contra a sentença que concedeu a ordem em Mandado de Segurança impetrado por Siguardo Wutzke contra ato do Coordenador de Licenciamento de Propriedades Rurais e Superintendente de R
egularização Ambiental da SEMA-MT.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta preliminarmente a nulidade da sentença, em decorrência de ter sido proferida por juízo absolutamente incompetente, uma vez que a distribuição do presente mandamus se deu junto
“à Vara Especializada da Fazenda Pública, no entanto, a matéria de fundo da ação é de natureza ambiental, porquanto atinente ao licenciamento ambiental, razão pela qual a competência para julgamento
do feito é da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT”, nos moldes do que fora “
definido pelo artigo 2°, caput, da Resolução nº009/2008/OE, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
” (Id. 3116206).

Reforça, “
que, de acordo com o art. 64, § 1°, do CPC, a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício, podendo também ser alegada a qualquer tempo e por qualquer modo”
o que autoriza a
“pronúncia de nulidade de todos os atos praticados pelo juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá
” (Id. 3116206).

No mérito, sustenta a “
ausência de ilegalidade ou abuso de poder”
como também
“de direito líquido e certo a ser protegido
” (Id. 3116206, fl.03).

Argumenta que o recorrido apontou “
uma suposta mora na análise de pedido protocolado no bojo de Procedimento administrativo n. 387756/2012, para fins de licenciamento ambiental
” todavia,

o “
setor técnico responsável procedeu à

análise da regularidade dos procedimentos realizados pelo órgão, constatando que não há que se falar em mora do órgão ambiental na análise do processo administrativo (...), e sim, culpa exclusiva do apelado
”, pois “
em virtude da existência de pendências, não teve referida licença concedida
” (Id. 3116206, fl.03 e Id. 3116207).

Requer o acolhimento da preliminar com a consequente anulação de todos os atos decisórios proferidos, e no mérito, o provimento do recurso (Id. 1679380, fl.03).

Em sede de contrarrazões, a parte adversa impugnou pontualmente os fundamentos do apelo (Id. 3116213).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina “
pelo reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo de piso para apreciação do feito
” (Id. 46354460, fl.05).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de Julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020